Tribunal: TCU
Processo: 028.387/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4655/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 10011/2017-TCU-Primeira Câmara e determinar o arquivamento dos autos, fazendo-se a determinação sugerida. 1. Processo TC- Processo 028.387/2016-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Ana Paula Gonçalves (XXX.996.619-XX); Barbara Pincowsca Cardoso Campos (XXX.601.591-XX); Carolina Gabas Stuchi (XXX.941.638-XX); Denise Ratmann Arruda Colin (XXX.888.879-XX); Dulcelena Alves Vaz Martins (XXX.718.171-XX); Ieda Maria Nobre de Castro (XXX.080.313-XX); Jose Dirceu Galao Junior (XXX.311.631-XX); Jose Ferreira da Crus (XXX.321.276-XX); Léa Lúcia Cecílio Braga (XXX.962.226-XX); Maria Jose de Freitas (XXX.617.646-XX); Simone Aparecida Albuquerque (XXX.680.266-XX); Telma Maranho Gomes (XXX.843.119-XX); Valéria Maria de Massarani Gonelli (XXX.748.098-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Assistência Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e da Assistência Social (SecexPrevidência) que, por ocasião da prestação de contas da Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) do exercício de 2016 (TC Processo 029.537/2017-7 ), seja apreciada o cumprimento da determinação do item 1.7.2 do Acórdão 10011/2017-TCU-Primeira Câmara .